Tribunal: TJBA
Processo: 8163381-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163381-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIA FERREIRA SANTOS Advogado(s): JOSE MANUEL FONSECA MARTINEZ APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em alegações de nulidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas e abusividade de cláusulas contratuais, com impugnação à gratuidade da justiça e pedido de efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a impugnação à gratuidade da justiça concedida à embargante; (ii) decidir sobre o pedido de efeito suspensivo ao recurso; (iii) verificar a necessidade de assinatura de duas testemunhas em Cédula de Crédito Bancário para sua validade como título executivo extrajudicial; e (iv) analisar a alegação de excesso de execução por suposta abusividade de cláusulas contratuais. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois a parte impugnante não apresentou documentos que desconstituam a hipossuficiência financeira da embargante, já reconhecida pelo Juízo de origem. 4. O pedido de efeito suspensivo ao recurso resta rejeitado por não demonstrar o perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, nem indício de probabilidade de provimento do recurso. 5. A Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação específica (Lei nº 10.931/2004), que em seu art. 28 estabelece expressamente sua natureza de título executivo extrajudicial, não exigindo a assinatura de duas testemunhas como requisito de validade. 6. Nos embargos à execução fundados em excesso, é ônus do embargante a indicação do valor que entende devido, com apresentação de memória de cálculo, conforme dispõe o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 7. De mais a mais, a taxa de juros contratada (1,36% ao mês) encontra-se abaixo da média praticada pelo mercado para operações similares no período da contratação (1,75% ao mês), conforme dados do Banco Central do Brasil, afastando a alegação de abusividade. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A impugnação à gratuidade da justiça requer comprovação da capacidade financeira da parte beneficiada. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, prescindindo da assinatura de duas testemunhas para sua validade. 3. É ônus do embargante que alega excesso de execução apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo com o valor que entende correto, sob pena de rejeição da alegação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 784, III e XII, 917, §§ 3º e 4º, 1.012, § 3º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1365596/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/09/2013; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/02/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8163381-30.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante MARCIA FERREIRA SANTOS e apelado BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.